Tribunal: STF
Processo: ARE 1548710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EMPRESA TERCEIRIZADA. CONTRATO. OBJETO. SERVIÇOS DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA.



    Empresa prestadora de serviços penitenciários é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada em virtude de morte de detento, quando os serviços de segurança se encontram claramente especificados como objeto do Contrato celebrado com o Ente Público.



    2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.



    Na hipótese de morte de detento sob custódia estatal aplica-se a responsabilidade objetiva, com presunção de culpa. Precedentes do STJ.



    2. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO.



    A demonstração de que o evento lesivo (morte) decorre de omissão dos responsáveis no cumprimento de dever de vigilância, por deixar de fiscalizar com o devido zelo o estabelecimento prisional, permitindo a ocorrência do infortúnio, implica reconhecimento da responsabilidade do Ente Estatal na reparação dos danos causados.



    3. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. VALOR.



    3.1. Filhos menores possuem dependência econômica presumida dos pais, e, no caso de óbito, decorrente de ato ilícito, o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, devida até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo irrelevante se o salário da vítima era ou não dispensável para a economia familiar. Precedentes do STJ.



    3.2. O valor da pensão mensal deve corresponder a 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devida até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade para o filho, sendo que, para a viúva, o termo final deve corresponder à idade em que o de cujus completaria 70 anos. Precedentes do STJ..



    4. PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.



    Tratando-se de indenização por danos materiais o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo e dos juros de mora é a do evento danoso.



    5. DANOS MORAIS. QUANTUM.



    Respeita os princípios norteadores do instituto – razoabilidade e proporcionalidade – a fixação de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser rateado igualmente entre os três autores, como indenização por danos morais, decorrentes de óbito de genitor e companheiro ocorrido dentro de estabelecimento prisional no qual cumpria pena privativa de liberdade, mormente se levadas em consideração as condições do ofensor e do ofendido.



    6. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO.



    Em se tratando de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente